Tribunal: TJPA
Processo: 0000113-16.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000113-16.2021.8.14.0401

APELANTE: SANDRA NUNES CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou a apelante à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 300 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal que originou a apreensão da droga observou os requisitos legais, especialmente a existência de fundada suspeita; (ii) analisar se houve quebra da cadeia de custódia da prova; (iii) avaliar a validade da juntada tardia do laudo toxicológico definitivo e seus efeitos sobre a higidez da prova; (iv) examinar a proporcionalidade da pena aplicada, notadamente quanto à fração de redução do tráfico privilegiado e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal foi realizada exclusivamente com base no nervosismo da acusada, o que constitui mera impressão subjetiva e não configura fundada suspeita, exigida pelo art. 244 do CPP para a legalidade da abordagem.

4. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que o nervosismo isolado não é suficiente para justificar a revista pessoal, sendo ilícita a diligência e nulas as provas dela decorrentes.

5. A confissão extrajudicial da apelante, não confirmada judicialmente, também não pode servir de base para o édito condenatório, sobretudo diante da ausência da acusada em audiência de instrução e julgamento.

6. A exclusão das provas derivadas da busca pessoal ilícita, aliada à ausência de confirmação em juízo da confissão extrajudicial da acusada, resulta na inexistência de provas independentes e suficientes para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A busca pessoal fundada exclusivamente em nervosismo não configura justa causa e, portanto, é ilícita.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, 244 e 386, II; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 877956/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 02.04.2024; STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sandra Nunes Castro apela da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA que a condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 300 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 9230509).

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas, sob o fundamento de que foram obtidas mediante busca pessoal ilegal, apontado, ainda, que houve quebra da cadeia de custódia e juntada tardia do laudo toxicológico definitivo. No mérito, requer o redimensionamento da pena, argumentando a desproporcionalidade da fração aplicada para o tráfico privilegiado, além de pugnar pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 9230513).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 9230516), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 14976415).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, os elementos de prova que subsidiam a condenação da recorrente decorrem de busca pessoal realizada à míngua de fundada suspeita, em desacordo com a previsão normativa do art. 244 do CPP. A esse respeito, confira-se o depoimento judicial dos policiais que flagrantearam a apelante, conforme consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A testemunha
PM ELENYLSON LUÍS LOBATO BRABO
afirmou em juízo:

“[...] que fizeram uma abordagem na rua próximo ao imperador à acusada Sandra que
apresentava nervosismo;
ao vistoriar a bolsa encontraram certa quantidade de entorpecentes; questionada sobre os entorpecentes encontrados dentro da bolsa ela informou que era de um cidadão das proximidades, informando o endereço e foram até o local; quando o acusado viu a viatura saiu correndo em direção a uma casa, tendo a acusada informado que os entorpecentes eram dele; ao revistarem o local encontraram outra quantidade de entorpecentes; os acusados foram levados para a Delegacia do Tapanã; que aparentemente a acusada estava vendendo os entorpecentes quando foi abordada; ela informou que a droga era de Eduardo Franklin; que não lembra da quantidade de droga apreendida, mas lembra que eram alguns pacotinhos;[...]”.

Nesse mesmo sentido a testemunha
PM RAFAEL BRITO SANTOS
declarou:

“[...] que é policial militar e participou das diligências que resultaram na prisão dos acusados; foi feita a abordagem na acusada Sandra que
aparentava nervosismo
; em busca pessoal nela foi encontrada certa quantidade de drogas tendo ela informado que o dono dos entorpecentes era o acusado Eduardo; que a droga estava dentro da bolsa de Sandra; [...]”. (ID 9230509)

Como se vê, a abordagem dos agentes policiais se deu em contexto proscrito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que “a busca pessoal decorreu de mera impressão subjetiva dos agentes, que teriam notado nervosismo” na recorrente, “circunstância inapta a demonstrar justa causa para a abordagem realizada” (STJ,
HC n. 877956/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 02/04/2024)

Além disso, convém salientar que a confissão extrajudicial da apelante não foi confirmada judicialmente, em virtude da ausência da acusada na audiência de instrução e julgamento.

Destarte, “o fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento referente à fundada suspeita de posse de corpo de delito seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.” (STJ,
RHC n. 158.580/BA
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.10.2022).

No caso em apreço, não se extrai dos autos qualquer conduta da apelante que fundamente, com objetividade, a medida de busca pessoal, de modo que a ausência de fundada suspeita torna ilícita a diligência, bem como todas as provas dela derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada

Por tais razões, reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, não há como admitir as provas dela decorrentes, por expressa disposição do art. 157 do CPP, o que implica na absolvição da apelante Sandra Nunes Castro quanto ao delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, II, do CPP, máxime em razão da ausência de provas independentes e suficientes para a condenação.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025